Tribunal: TJMT
Processo: 1059392-96.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059392-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (RECORRENTE), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A - CNPJ: 33.000.431/0001-07 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PASSAGENS AÉREAS – VALOR ÍNFIMO – ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DE OBSERVÂNCIA BILATERAL - CONSUMIDOR E FORNECEDOR – EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se exigir do fornecedor o cumprimento forçado da oferta por valor irrisório que sequer cobre partes dos custos operacionais.

Erro escusável.

Princípio da boa-fé objetiva que deve ser de observância bilateral - consumidor e fornecedor - visando o equilíbrio da relação contratual.

Sentença de improcedência mantida.

Provimento negado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com base no art. 487, I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, opino por
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação.”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para que a recorrida seja obrigada a manter o valor pago pelas passagens, bem como condenação por danos morais.

Apesar de intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023